Tribunal: TJDFT
Processo: 0713605-53.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713605-53.2017.8.07.0018 RECORRENTE: GENERSON ALVES DE ABREU RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DEVER LEGAL DO ESTADO DE PRESTAR TRATAMENTO DE SAÚDE DITO REALIZADO DE FORMA INADEQUADA. DETENTO ACOMETIDO DE UVEÍTE E COM HISTÓRICO PATOLÓGICO PREGRESSO RELACIONADO À MENCIONADA DOENÇA E A COMORBIDADES. PERDA DE VISÃO BILATERAL QUE NÃO ESTÁ DIRETAMENTE RELACIONADA À AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO APROPRIADO DO DEVER DE EVITAR O RESULTADO PELO ENTE DISTRITAL. GRAVIDADE DA DOENÇA E PERDA DA VISÃO. SITUAÇÃO COMPROVADAMENTE EXISTENTE EM MOMENTO ANTERIOR AO EM QUE TERIA INCORRIDO O DISTRITO FEDERAL EM OMISSÃO ILÍCITA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação, quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese concreta desautorizando a tese sustentada pelo autor/apelante. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Determinação constitucional estritamente observada. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. 2. Responsabilidade civil do Estado ou de delegatário de serviço público por conduta omissiva. Responsabilidade objetiva que tem como elementos configuradores (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público. 3. Autor diagnosticado com uveíte, mas cuja perda de visão não pode ser caracterizada como resultado prejudicial não evitado pela demora ou omissão no cumprimento, pelo Distrito Federal, do dever legal de prestar serviço de saúde a pessoa encarcerada. Hipótese em que, pelo histórico patológico pregresso relacionado à doença uveíte e a comorbidades, não se mostra possível estabelecer conexão direta entre a afirmada deficiência no tratamento recebido ao tempo em que esteve recluso em estabelecimento prisional e a piora de seu quadro de saúde, o qual já se apresentava grave em 2013, com cegueira legal, quando empreendeu fuga. 4. Responsabilidade por omissão estatal não configurada. Dever de indenizar não caracterizado. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 40, 41, inciso VII, ambos da Lei de Execução Penal; 186, 927 e 944, estes do Código Civil, sustentando o reconhecimento da responsabilidade estatal e do consequente dever de indenizar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 40, 41, inciso VII, ambos da Lei de Execução Penal; 186, 927 e 944, estes do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, é pacífico no STJ o entendimento de que “rever o entendimento exarado pelo tribunal de origem acerca da configuração do dano moral demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial ante o óbice contido na Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1638344/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010